Tribunal: STF
Processo: ADI 7139
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. § 4º DO ART. 36 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SUPRESSÃO DE ELEIÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS DE GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR NA CIRCUNSTÂNCIA DE DUPLA VACÂNCIA DURANTE O ÚLTIMO ANO DO PERÍODO GOVERNAMENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inconstitucional norma estadual que prevê o preenchimento, de forma definitiva, dos cargos de Governador e Vice-Governador pelo Presidente da Assembleia Legislativa e pelo Presidente do Tribunal de Justiça, sucessivamente, em caso de dupla vacância nos últimos doze meses do mandato executivo.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, vagando os cargos de chefia do Poder Executivo, em decorrência de causas não eleitorais, compete aos Estados-Membros e aos Municípios deliberarem sobre o processo de escolha para substituição das aludidas funções. Nada obstante, tal espaço de conformação não é ilimitado, mostrando-se incompatível com o modelo constitucional a opção pela integral supressão de processo eleitoral. Obrigatoriedade de realização de novas eleições, de forma direta ou indireta, em observância aos princípios democrático e republicano.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.